Tribunal: TJSP
Processo: 1034604-95.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Dívida prescrita – Apontamento no 'Serasa Limpa Nome' – Cobrança extrajudicial – Impossibilidade - Exclusão que se impõe - Ação parcialmente procedente – Recurso provido.